Tribunal: TJDFT
Processo: 0002916-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de preferência formulado pela credora MARIA MAGALI DOS SANTOS no ID 20660928, tendo em vista que a decisão de ID 7674937 - fls. 13/14 já concedeu a preferência e a credora recebeu o crédito descrito no alvará de ID 7674937 - fl. 27, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto